Tribunal: STF
Processo: Rcl 72373
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. ART. 12, III, DA LEI Nº 8.429/92. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 6.678-MC. APARENTE INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA: LIMINAR DEFERIDA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Luiz Fernando de Souza, em face de decisão do Juízo da 8ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital (Tribunal de Justiça do Estado dos Rio de Janeiro), nos autos do processo nº 0042427-14.2017.8.19.0001, que teria inobservado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.678-MC/DF. 
    2. O reclamante narra ter sido condenado ao pagamento de multa e à suspensão dos direitos políticos pelo período de 5 (cinco) anos, em decorrência de ato de improbidade administrativa praticado no exercício do mandato de Governador do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 11, inc. II, da Lei nº 8.429, de 1992, c/c o art. 12, inc. III, do mesmo Diploma legal. 
    3. Ressalta que, no âmbito da ADI nº 6.678-MC/DF, o Ministro Gilmar Mendes deferiu medida cautelar conferindo ao inc. III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, interpretação conforme à Constituição no sentido de suspender a vigência da expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos” constante do aludido dispositivo legal.
    4. Assevera que o ato reclamado, “ao apreciar o pedido de cumprimento de sentença, a suspensão da vigência que aflige o art. 12, III, da 8.429/92 (redação anterior à Lei n. 14.230/21) não foi considerada pelo I. Juízo Reclamado que, inclusive, ratificou expressamente a determinação de suspensão dos direitos políticos do Executado pelo prazo de cinco anos”.
    5. Requer a concessão de provimento liminar, com vistas à suspensão da decisão reclamada, para garantir o exercício de seus direitos políticos no pleito eleitoral que se aproxima, afastando-se a sanção que lhe fora imposta. No mérito, pede a procedência da reclamação, cassando-se, em definitivo, a decisão reclamada.

É o relatório.
Decido

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
    9. No caso em tela, observa-se que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro condenou a parte reclamante à pena de multa e à suspensão dos direitos políticos pelo período de 5 (cinco) anos, com base no art. 12, inc. III, da Lei nº 8.429, de 1992, conforme se extrai dos seguintes trechos do acórdão de julgamento da apelação (e-doc. 3, p. 5-23; grifos acrescidos): 

“(...)
Sentença, index 2074, julgando parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos: 
“Isso posto, julgo procedente em parte o pedido do autor e determino (a) suspensão dos direitos políticos do réu Luiz Fernando de Souza pelo prazo de cinco anos; (b) multa civil estabelecida em 50 vezes o valor de sua remuneração; (c) proibição de contratação e recebimento de benefícios ou incentivos fiscais/creditícios pelo prazo de três anos, cf. art. 12, inc. III da Lei n°8.429/92.” 
(...)
A controvérsia em debate reside na alegada prática de ato de improbidade administrativa por parte do réu, o então Governador do Estado do Rio de Janeiro, Luís Fernando de Souza Pezão nos exercícios de 2014 e 2015, que teria deixado de aplicar o percentual mínimo de 12% da arrecadação tributária em ações e serviços públicos de Saúde, como determinado pelo art. 198 da Constituição Federal e pela Lei Complementar nº 141/12, bem como de destinar tais recursos ao Fundo Estadual de Saúde, também instituído pela citada Lei. A MM juíza a quo julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a suspensão dos direitos políticos do réu pelo prazo de cinco anos; multa civil estabelecida em 50 vezes o valor de sua remuneração; proibição de contratação e recebimento de benefícios ou incentivos fiscais/creditícios pelo prazo de três anos, cf. art. 12, inc. III da Lei n°8.429/92.
(...)
Configurada, pois, a conduta ímproba descrita no dispositivo, à luz da explanação supra, a qual perpassa pelos atos lesivos de gestão na área de saúde, responsabilidade pessoal do réu e dolo genérico.  
A penalidade foi devida e proporcionalmente aplicada na sentença dentro dos moldes do art. 12, III do diploma em epígrafe (suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos; multa civil estabelecida em 50 vezes o valor de sua remuneração e proibição de contratação e recebimento de benefícios ou incentivos fiscais/creditícios pelo prazo de três anos) a qual levou em conta a essencialidade do bem negligenciado, bem como a durabilidade da conduta ímproba que abrangeu praticamente metade do mandato do réu.”

    10. Verifica-se dos autos, ainda, que após a prolação do acórdão da apelação e dos recursos subsequentes, a sentença condenatória transitou em julgado em 23/02/2022, tendo o processo retornado à origem para início do cumprimento da sentença, requerido pelo Ministério Público do Rio de Janeiro em 25/05/2022, oportunidade em que proferida a decisão reclamada, de seguinte teor (e-doc. 6):

“Com razão Ministério Público e Estado do Rio de Janeiro, seja no que toca à não retroatividade da lei nova, sobretudo quando formada coisa julgada - com reconhecimento de dolo específico, seja no que toca à falta de necessidade de qualquer liquidação do julgado, que já determinou expressamente valor da multa incidente. 
Assim a tese formada no julgamento do tema 1199 ("É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei"). 
Desta forma, na hipótese, atendidos ambos os requerimentos, determino a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos e proibição de contratação e recebimento de benefícios ou incentivos fiscais/creditícios pelo prazo de três anos, cf. art. 12, inc. III da Lei n°8.429/92 ao réu , bem como sua intimação para pagamento da multa aplicada.”

    11. Todavia, em 1º/10/2021, o eminente Ministro Gilmar Mendes deferiu medida cautelar, sob o fundamento de violação ao princípio da proporcionalidade, no âmbito da ADI nº 6.678-MC/DF, feito atualmente sob minha relatoria, para suspender a vigência da expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos”, prevista na redação (vigente à época) do inc. III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992. 
    12. Assim, deve-se considerar que, apesar de a sentença condenatória ter sido prolatada em 11/02/2019, data anterior, portanto, à do deferimento da medida cautelar na ADI nº 6.678/DF, os efeitos da condenação ainda não tinham iniciado, tendo em vista que não havia o trânsito em julgado da condenação, o que, aliás, é condição legal expressa para a aplicação da sanção política (art. 20, caput, da Lei nº 8.429, de 1992). 
    13. Ademais, observo que, com o advento da Lei nº 14.230, de 2021, o legislador ordinário promoveu significativas alterações na Lei nº 8.429, de 1992, dentre as quais a reformulação do conjunto de sanções derivadas da incursão no art. 11 da referida Lei (que trata dos atos que atentam contra os princípios da administração), sendo suprimida a expressão “suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos”.  A propósito, transcrevo o teor do dispositivo: 

Redação anterior:
“Art. 12.  Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:    (Redação dada pela Lei nº 12.120, de 2009).
(...)
III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.” (grifo nosso)

Redação atual, dada pela Lei nº 14.230, de 2021:
“Art. 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:
(...)
III - na hipótese do art. 11 desta Lei, pagamento de multa civil de até 24 (vinte e quatro) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4 (quatro) anos;”

    14. Assim, no âmbito de cognição sumária próprio das medidas cautelares, o que se extrai dos autos é que a condenação do ora reclamante adotou somente o art. 11, inc. II, em combinação com o art. 12, inc. III, ambos da Lei nº 8.429, de 1992. Todavia, posteriormente à condenação proferida pelo TJRJ sobreveio a revogação expressa do art. 11, inc. II, e a alteração do art. 12, inc. III, da Lei nº 8.429, de 1992, pela Lei nº 14.230, de 2021. E, especialmente, após a condenação, mas antes de seu trânsito em julgado, sobreveio ordem cautelar de suspensão  da vigência da expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos”, prevista na redação (vigente à época) do inc. III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992. 
    15. De mais a mais, a par de haver medida cautelar proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, dotada de eficácia vinculante e efeitos erga omnes, suspendendo a pena política nos casos do art. 11 da Lei nº 8.429, de 1992, o próprio Poder Legislativo retirou tal sanção do ordenamento jurídico naquelas situações (ou seja, atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração). Cito, nesse sentido, decisão proferida pelo e. Min. Cristiano Zanin (Rcl nº 53.109/CE, j. 17/08/2023, p. 18/08/2023).
    16. Por outro lado, vislumbro também o perigo na demora, ante a perspectiva de que, tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão condenatória, a sanção de suspensão dos direitos políticos já foi implementada em desfavor do reclamante, com pretensões de concorrer ao cargo de Prefeito do Município de Piraí/RJ, havendo risco de irreversibilidade, ante o calendário eleitoral do corrente ano, cujas eleições municipais, como se sabe, ocorrerão nos próximos dias.
    17. Ante o exposto, e sem prejuízo de exame mais detido por ocasião do julgamento de mérito, defiro a medida cautelar para suspender os efeitos da decisão exarada pelo Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital no Processo nº 0042427-14.2017.8.19.0001, na parte em que determinou a suspensão dos direitos políticos do reclamante, ad referendum da Segunda Turma desta Suprema Corte, até ulterior decisão nesta reclamação.
    18. Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 
    19. Requisitem-se as informações de praxe ao Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital - TJRJ (art. 989, I, do CPC), órgão prolator da decisão tida por violadora da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, as quais deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, inc. I, do CPC. 
    20. Cite-se o beneficiário, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, para, querendo, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 989, inc. III, do CPC. 
    21. Expirados os prazos, com ou sem as manifestações, devolvam os autos à conclusão.
    22. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Comunique-se. Publique-se.

Brasília, 3 de outubro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente